Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea é inviável quando o réu não admite ter cometido a ação criminosa e suas declarações não ajudam a esclarecer os eventos nem são suficientes para justificar a condenação.
3. Considerando que as condutas perpetradas pelo acusado tenham causado danos à integridade psicológica da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.